Tribunal: TJBA
Processo: 8019800-29.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019800-29.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: GRAUTECH CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
GERVASIO LOPES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BITRIBUTAÇÃO. DISPUTA TERRITORIAL ENTRE MUNICÍPIOS. LOTEAMENTO MARISOL. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

I — A exceção de pré-executividade é instrumento processual admissível quando a matéria veiculada for de ordem pública e cognoscível de ofício pelo magistrado, independentemente de dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

II — A questão atinente à competência tributária para a cobrança de IPTU sobre imóvel situado no Loteamento Marisol, localizado em área de disputa territorial entre os Municípios de Salvador e Lauro de Freitas, qualifica-se como matéria de ordem pública, solucionável de plano com base nos elementos constantes dos autos, sem necessidade de produção de prova.

III — A Lei Estadual nº 2.713/1969, que fixa os limites entre os Municípios de Salvador e Lauro de Freitas, apresenta redação imprecisa e omissa, gerando indefinição acerca do território em disputa. Diante da ausência de deliberação definitiva pela Assembleia Legislativa da Bahia, o Juízo deve se pautar pelos elementos fáticos disponíveis para a definição da competência tributária.

IV — O Município de Salvador, na prática, exerce a administração do Loteamento Marisol, prestando serviços públicos essenciais como limpeza, iluminação e pavimentação. Somado ao reconhecimento exarado no Mandado de Segurança nº 439, no sentido de que Salvador detém a titularidade sobre a área a partir de 2015, impõe-se reconhecer a competência tributária do Município de Salvador para a cobrança do IPTU em questão.

V — A cobrança de IPTU pelo Município de Lauro de Freitas sobre imóvel em relação ao qual Salvador exerce efetivo domínio territorial desde 2015 configura bitributação constitucionalmente vedada, tornando nulo o título executivo que instrui a ação. Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia.

VI — Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais mantidos, afastada a condenação do Município em custas processuais, ante a isenção legal.

Recurso conhecido e desprovido — sentença mantida em todos os seus termos

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Lauro de Freitas, mantendo a sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por Grautech Construtora Ltda e extinguiu o processo, com fundamento no art. 803, I, do Código de Processo Civil, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da cobrança, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 25 de maio de 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR